Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709561-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIANA LIMA GIESELER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S/A, contra a decisão que determinou a emenda à inicial para facultar ao agravante convolar a execução em ação de conhecimento, porque ausente a assinatura de duas testemunhas no contrato de abertura de conta corrente com cartão de crédito. Nas razões do recurso, alega que apesar de o contrato de cartão de crédito não estar previsto no rol do artigo 784 do CPC, as faturas de utilização do cartão de crédito, aliadas à planilha de evolução do débito preenchem o pressuposto principal do artigo 783 do CPC, ou seja, demonstram a existência de obrigação certa, líquida de exigível. Sustenta que a assinatura eletrônica ou uso de senha pessoal em ambiente eletrônico, confere segurança à transação pois exige a autenticação com dispositivo de segurança exclusivo (TOKEN) e digitação de senha pessoal (PIN), constituindo meio de prova da manifestação da vontade contratar e, nesse sentido, a assinatura de testemunhas é dispensável. Por fim, requer seja deferido o efeito suspensivo e no mérito, seja reformada a decisão para dar prosseguimento ao feito executivo. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o pronunciamento do juiz não desafia recurso de agravo de instrumento pela ausência de conteúdo decisório e de acordo com o art. 1.015, do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, em casos previamente definidos. Na hipótese, o ato judicial impugnado ostenta o seguinte teor (ID 150242311, dos autos referência): Em que pese a determinação expressa no ID149407147, no AGI n. 0734794-68.2022.8.07.0000, relativamente à assinatura digital do contrato de ID137469372, da análise detida do contrato, observo que se trata de contrato de abertura de conta corrente com cartão de crédito, o qual não conta com a assinatura de duas testemunhas, conforme determina o art. 784, inc. III, do CPC. Assim, determino a emenda à inicial para facultar a convolação em ação de conhecimento, por ausência de título executivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Com efeito, o ato judicial objeto do agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento arroladas no art. 1.015 do CPC. Verifica-se que o pronunciamento judicial é desprovido de cunho decisório, pois não houve pronunciamento acerca do deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas tão somente oportunizou à parte emendar a inicial para adequar o pedido ao que dispõe o ordenamento processual civil. Frise-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Segundo entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, o ato judicial que impulsiona o feito, sem, contudo, decidir, não comporta recurso de qualquer natureza. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se tratando de decisão agravável, incabível o recurso. Ressalte-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator